Tribunal: STF
Processo: AI 837456
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário que impugna acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos: 
    “APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA LEI Nº 7.672/82. MILITAR DA ATIVA. REPETIÇÃO (...) Aplica-se a Lei nº 7.672/82, uma vez que não foi atingida pelo resultado da ADIn nº 70010738607 em relação aos servidores miliares ativos. Correto o desconto previdenciário de 5,4%. APELO DESPROVIDO.” (eDOC 5, p. 5)
    Nas razões recursais, sustenta-se a repercussão geral da matéria deduzida no recurso. No mérito, aponta-se violação aos artigos 1º; 5º, caput; 42, §§1º e 2º; 142, §3º, X, da Carta Magna.
    O recorrente alega que “a Lei nº 7.672/82 não pode ser aplicada nem mesmo aos servidores ativos, pois não se trata de forma específica como prevê o art. 142, §3º, X, da Constituição Federal” (eDOC 12, p. 9)
    Alude, ainda, que “não se pode falar em aplicação ao presente caso da Lei nº 7.672/82, pois essa lei restou revogada pela EC nº 20/98” (eDOC 12, p. 9), sendo a repristinação um fenômeno vedado no direito brasileiro.
    Inicialmente, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que se cumprisse o disposto no art. 543-B do CPC/73, atual art. 1.036 do CPC/15, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada no tema tema 160 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RERG 596.701, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 19.6.2009.
    No entanto, os autos foram reenviados ao STF pelo Tribunal a quo, ao fundamento de que a controvérsia não corresponderia àquela de que trata o paradigma indicado (eDOC 65).
    Decido.
    De fato, a matéria, do modo como trazida no recurso extraordinário, não está abrangida pelo tema 160 da sistemática da repercussão, que trata da possibilidade de cobrança de contribuições previdenciárias sobre os proventos dos militares inativos.
    Na hipótese dos autos, questiona-se a contribuição previdenciária dos militares estaduais da ativa, com fundamento na Lei 7.672/82 do Estado do Rio Grande do Sul.
    Por esse motivo, torno sem efeito a decisão constante do eDOC 1 e passo à nova análise do recurso.
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie – a Lei Estadual nº 7.672/82 –, consignou que a contribuição previdenciária é devida pelos militares gaúchos da ativa em percentual de 5,4%. Igualmente, assentou não se tratar de repristinação do art. 42, “a” da Lei Estadual 7.672/84 quanto aos militares ativos, pois no tocante a esses a ADI 70010738607 não aproveitou. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Portanto, o percentual destinado à contribuição previdenciária, que aqui se discute, é de 5,4%.
    A Emenda Constitucional nº 20/98 modificou o sistema de previdência. Deu ela nova redação aos arts. 40, §12 e 195, II da Carta Federal, determinando a não incidência de contribuição previdenciária sobre as aposentadorias e pensões (...) os Colendos Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça já apreciaram a questão, em mais de uma oportunidade, entendendo não ser caso de incidência do referido desconto nos vencimentos de aposentados e pensionistas, até a entrada em vigor da EC nº 41/03, e desde que exista lei própria sobre o tema. A Corte Estadual, também de forma pacífica, possui o mesmo entendimento.
    A EC nº 41/03 voltou a permitir a cobrança de contribuição previdenciária sobre pensões e proventos, cumpridos determinados requisitos.
    No caso, existe a peculiaridade de ser a parte apelante servidor militar, o que leva a raciocínio complementar (...) Entretanto, quanto aos militares ativos, nada obsta que continue a gerar efeitos a Lei nº 7.672/82, pois não foi atingida pelo resultado da ADIN. O desconto nela previsto jamais foi considerado inconstitucional para os servidores ativos. Não se trata, portanto, de repristinação.
    (...)
    Em suma, em relação aos servidores militares ativos, regular é o desconto de 5,4% previsto na Lei nº 7.672/82.” (eDOC 5, p. 8-12)
    Registre-se que esta Corte possui entendimento no sentido de que não possui repercussão geral a temática referente aos descontos previdenciários de militares estaduais ativos, com base na Lei 7.672/1982 do Estado do Rio Grande do Sul, por tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. A propósito, destaca-se a ementa do tema 467 da repercussão geral, cujo paradigma é o AI-RG 834.262, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 15.09.2011:
    “RECURSO. Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Descontos previdenciários. Militares estaduais ativos. Lei Estadual 7.672/1982. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a autorização de descontos previdenciários sobre vencimentos de servidores militares ativos do Estado do Rio Grande do Sul, com base na Lei Estadual 7.672/1982, versa sobre tema infraconstitucional.”
    Ante o exposto, torno sem efeito a decisão constante do eDOC 1 e nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a data da interposição deste, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente